Tribunal: STF
Processo: ARE 891426
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-06-30
Data de publicação: 2015-06-30

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Vestibular. Admissão. Critérios. Circunstâncias fáticas que nortearam a decisão da origem. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Ponderação de interesses que, in casu, não prescinde do reexame dos fatos e das provas dos autos, o qual é inadmissível em recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    2. Agravo regimental não provido.